Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712890-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAYO JOSE MIRANDA LEITE ARARUNA APELADO: SUELY ALMEIDA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KAYO JOSE MIRANDA LEITE ARARUNA, ora réu/apelante, em face de sentença proferida em ação de indenização por dano moral e material proposta em seu desfavor por SUELY ALMEIDA BEZERRA, ora autora/apelada. As partes requerem a homologação de acordo parcial, conforme petição ID 56081610. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Por conseguinte, HOMOLOGO o acordo parcial entabulado entre as partes, nos termos do documento ID 56081610, com julgamento parcial do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, "b", c/c art. 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento das demais insurgências descritas na peça recursal em ID 47338449, as quais serão apreciadas oportunamente pelo colegiado. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2024 17:22:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora